Tribunal: TJES
Processo: 5008094-68.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008094-68.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE ATAIDE FRANCA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008094-68.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
MARIA DE ATAIDE FRANCA.

RECORRIDO
: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 53, § 4º, LEI 9.099/95). LEGALIDADE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PROCESSO ATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

2. A sentença fundamentou-se no fato de que, intimada para indicar bens passíveis de penhora após diligências infrutíferas, a parte exequente manteve-se inerte, impondo-se a extinção imediata do processo conforme regramento específico do sistema dos Juizados Especiais.

3. Recurso inominado interposto pela recorrente, pugnando pela reforma da sentença. Argui que despacho anterior autorizava a expedição de certidão de crédito e que a extinção prematura viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a efetividade da tutela, mormente considerando sua condição de pessoa idosa. Requer o prosseguimento da execução ou a expedição da referida certidão.

4. O sistema dos Juizados Especiais rege-se pelos princípios da celeridade e economia processual. O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 é taxativo ao determinar a extinção imediata do processo quando não encontrados bens penhoráveis, vedando-se a suspensão do feito
sine die
. A alegação referente à certidão de crédito não prospera como fundamento para reforma. A extinção do processo judicial não impede a expedição de certidão de teor da decisão para fins de protesto (art. 517 do CPC) ou inclusão em cadastros de inadimplentes. Tal documento pode ser requerido administrativamente à Secretaria após o trânsito em julgado e arquivamento, não sendo necessário manter a execução tramitando apenas para este fim. A inércia da parte em indicar bens concretos corrobora o acerto da decisão extintiva.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

6. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)